Tribunal: TJDFT
Processo: 0749399-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de prova. Extratos bancários de cédula de crédito rural. Resistência extrajudicial configurada. Imposição dos ônus da sucumbência ao réu, ante o princípio da causalidade, embora não tenha resistido à pretensão judicial.